Tribunal: TJMT
Processo: 8026493-62.2018.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8026493-62.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALDINETE RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 346.702.621-49 (RECORRENTE), JONES SOUZA VELHO - CPF: 635.650.480-34 (ADVOGADO), VALDINETE RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 346.702.621-49 (ADVOGADO), RAIMUNDO GOMES DE MORAIS - CPF: 075.456.063-53 (RECORRIDO), GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 789.319.321-20 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - CPF: 284.908.601-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
8026493-62.2018.8.11.0001.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Embargante(s):
RAIMUNDO GOMES DE MORAIS.

Embargada(s):
VALDINETE RODRIGUES DE ARAÚJO.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – ATO JUDICIAL ATACADO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO PODE SER DESAFIADA PELO RECURSO INOMINADO PREVISTO NO ART. 41 DA LEI 9.099/95 – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Raimundo Gomes de Morais
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, deixou de conhecer do recurso inominado.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão na decisão embargada, no que concerne às alegações constantes no recurso inominado interposto nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)
trata-se de recurso cível inominado contra decisão que indeferiu o pedido de nulidade e deferiu pedido de ofício a Caixa Econômica Federal
.

Ocorre que
tal Decisão judicial, em razão de não por fim à fase executiva travada entre as partes litigantes, guarda natureza interlocutória e por isso, não se submete ao regime do art. 41, caput, da Lei n.º 9.099/95
, assim escrito:

Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.
(...)
(grifei)

Logo, vê-se que
a decisão atacada nos autos não é terminativa
,
eis que possui natureza interlocutória
,
de modo que não pode ser afrontada por recurso inominado previsto no art. 41 da Lei nº 9.099/95, razão pela qual o mesmo não foi
conhecido
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ARTIGOS 52 E 53 DA LEI N.º 9.099/95 E ENUNCIADO 117 DO FONAJE.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO EXTINTIVA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. IRRECORRIBILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS
. GARANTIA DO JUÍZO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos Juizados Especiais somente se admite a interposição de recurso inominado contra sentença, nos termos do artigo 41 da Lei n.º 9.099/95.

2. Analisando detidamente aos autos é possível verificar
a inexistência de decisão terminativa (sentença) que justifique o manejo do recurso inominado interposto
.

3. Impossibilidade de recebimento dos Embargos à Execução, porquanto, necessária a garantia do juízo, conforme Enunciado 117 do FONAJE.

4. Agravo interno conhecido e improvido.

(TJMT - N.U 1021008-69.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 06/07/2022) (grifei)

Desse modo
, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção do embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

De outro norte, cumpre registrar que
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024